Tribunal: TJSP
Processo: 2068741-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Furto qualificado. Associação criminosa. Prisão preventiva. Fundamentação inidônea. Ausência dos requisitos legais e de situação flagrancial. Desproporcionalidade. Grupo de risco. COVID-19. Revogação. Curso superior. Prisão especial – Paciente com residência certa e trabalho lícito. Integrante do grupo de risco para a COVID-19. Adequada e suficiente, tendo em vista a

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Furto qualificado. Associação criminosa. Prisão preventiva. Fundamentação inidônea. Ausência dos requisitos legais e de situação flagrancial. Desproporcionalidade. Grupo de risco. COVID-19. Revogação. Curso superior. Prisão especial – Paciente com residência certa e trabalho lícito. Integrante do grupo de risco para a COVID-19. Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento. Diante de situação inusitada e gravíssima, instalada pela pandemia da Covid-19, devem ser consideradas com primazia as medidas alternativas à prisão. Ordem concedida para, convalidada a liminar, substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068741-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
impetrantes PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO e STEFANY RIBEIRO DE
MATOS PEREIRA e Paciente LEONARDO MARTINEZ OLIVEIRA QUEIROZ, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 02a CJ -
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
convalidada a liminar, concederam a presente ordem de habeas corpus para
substituir a prisão preventiva do paciente Leonardo Martinez Oliveira Queiroz por
medidas cautelares, previstas no artigo 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal:
comparecimento a todos os atos do processo, devendo o paciente informar suas
atividades, proibição de ausentar-se da comarca, comunicando ao juízo qualquer
alteração do domicílio, permanecer, na residência, enquanto perdurar a quarentena
decretada no Estado de São Paulo, e, uma vez superado o período de distanciamento
social, deverá permanecer, nos finais de semana e feriados, no domicílio, e, nos
demais dias, entre as 22h e as 6h, vencido o desembargador Paulo Rossi, que
denegava a ordem. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068741-63.2020.8.26.0000 -Voto no 41508
2
Voto 41.508
Habeas Corpus n. 2068741-63.2020.8.26.0000
São Bernardo do
Campo
Processo n. 0006146-19.2020.8.26.0564 1a Vara Criminal
Impetrantes - Paulo Manoel Martins da Silva Neto
Stefany Ribeiro de Matos Pereira
Paciente
- Leonardo Martinez Oliveira Queiroz

EMENTA.
Habeas
Corpus.
Liminar.
Furto
qualificado.
Associação
criminosa.
Prisão
preventiva.
Fundamentação
inidônea. Ausência dos requisitos legais e de situação flagrancial.
Desproporcionalidade. Grupo de risco. COVID-19. Revogação.
Curso superior. Prisão especial Paciente com residência certa e
trabalho lícito. Integrante do grupo de risco para a COVID-19.
Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de
preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento.
Diante de situação inusitada e gravíssima, instalada pela pandemia
da Covid-19, devem ser consideradas com primazia as medidas
alternativas à prisão. Ordem concedida para, convalidada a
liminar, substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares
previstas no artigo 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.
Os ilustres advogados Paulo Manoel Martins da Silva
Neto e Stefany Ribeiro de Matos Pereira, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da 1a Vara Criminal
da Comarca de São Bernardo do Campo - SP, impetram o presente habeas
corpus, em favor de Leonardo Martinez Oliveira Queiroz, visando a revogação
da prisão preventiva, medida decretada, por decisão, sem fundamentação
idônea. Sustentam ilegal a manutenção da custódia cautelar, ante a
ausência de situação flagrancial e dos requisitos previstos no artigo 312,
do Código de Processo Penal. Alegam desproporcional a prisão preventiva,
em face da atual pandemia do COVID-19; ademais, paciente primário,
com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, responsável pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068741-63.2020.8.26.0000 -Voto no 41508
3
sustento da filha, em caso de condenação, fará jus a regime carcerário
diverso do fechado. Defendem que, paciente acusado de prática delitiva
sem uso de violência ou de grave ameaça contra pessoa, não há indícios
suficientes de autoria. Acrescentam que o paciente faz jus à prisão
especial, nos termos do artigo 295, do Código de Processo Penal,
porquanto concluiu curso superior. Subsidiariamente, pleiteiam a
substituição da prisão preventiva, por medida cautelar diversa do
encarceramento, nos termos em que assegurada a liberdade ao corréu
Carlos Eduardo Campos Silva (fls. 1/11). Acompanham os documentos de
fls. 12/99, 101).
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 108/111), acompanhadas de senha de acesso ao
processo digital (fls. 112). Sobreveio pedido de reconsideração (fls.
115/116), acompanhado da documentação de fls. 117/120). A decisão foi
revista (fls. 122/123).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, cassada a
liminar, opina pela denegação da ordem (fls. 129/134).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O
paciente
Leonardo
Martinez
Oliveira
Queiroz,
autuado em flagrante delito, em 2 de abril de 2020, foi denunciado como
incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, I e IV, no artigo 155, § 4o, incisos II e IV,
c.c. o artigo 14, inciso II, e no artigo 288, caput, todos do Código Penal,
porquanto, em associação permanente para o fim de cometer crimes com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068741-63.2020.8.26.0000 -Voto no 41508
4
os corréus Rodrigo de Oliveira Rodrigues, Rafael Duque Martins, Carlos
Eduardo Campos Silva e Lucas Rodrigues Lima e com pessoa conhecida
como “Paulista”, no dia 31 de março de 2020, por volta da 00h53,
durante o repouso noturno, na agência do Banco Itaú Unibanco situada
em Valparaíso/GO, mediante rompimento de obstáculo, teria subtraído
uma CPU da marca HP, modelo Corei5, pertencente àquela pessoa
jurídica, e, no dia 1 de abril de 2020, por volta das 11h30, em agência do
Banco Itaú Unibanco situada em São Bernardo do Campo - SP,
juntamente com os corréus e com a pessoa conhecida como “Paulista”,
mediante fraude, teria tentado subtrair valores de correntistas da referida
instituição financeira, representada por Luiz Fernando Romero, somente
não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos
agentes.
A prisão em flagrante do paciente e dos corréus
Rafael, Lucas e Carlos Eduardo foi convertida em prisão preventiva, por
decisão, prolatada em 2 de abril de 2020. Oferecida denúncia, em 16 de
abril de 2020, foi recebida, em 17 de abril de 2020, ocasião em que
decretada a prisão preventiva do corréu Rodrigo de Oliveira Rodrigues.
Aguarda-se a citação e a apresentação da defesa preliminar do paciente e
dos corréus. Fora decretada a prisão temporária de outras pessoas
investigadas.
Decisão prolatada, em caráter cautelar, por esta
Relatora, em 27 de abril de 2020, tendo em conta a atual pandemia do
COVID-19, e a notícia a respeito do estado de saúde, comprovado que o
ora paciente integra o grupo de risco, porquanto acometido de doença
respiratória crônica, bronquite asmática, observados os termos da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional da Justiça, substituiu a prisão
preventiva, por medidas cautelares, previstas no artigo 319, I, IV e V, do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068741-63.2020.8.26.0000 -Voto no 41508
5
O paciente possui endereço certo, em Brasília - DF, e
exerce atividade lícita, como autônomo (fls. 24/25). É acusado de crime
praticado, em tese, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Mesmo que
advenha condenação, poderá dar lugar ao desconto da pena privativa de
liberdade em regime diverso do fechado.
De outra parte, no dia 17 de março de 2020, o
Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, a fim de
fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e os atos praticados por seus órgãos.
Extrai-se das considerações iniciais que compõem o
grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus: “pessoas idosas,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e
outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Com
relação
à
matéria
objeto
da
presente
impetração, o Conselho Nacional de Justiça assim dispôs:
“Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência
para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as
seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do
art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas
com deficiência ou que se enquadrem no grupo de
risco;
(...)
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068741-63.2020.8.26.0000 -Voto no 41508
6
No caso presente, vez que se trata de paciente
acometido de doença respiratória crônica, denunciado pela prática de
delito sem violência ou grave ameaça contra pessoa, cabe observar o teor
do artigo 4o, I, a e c, da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça, para substituir a prisão preventiva, por medidas cautelares,
previstas no artigo 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.
O momento dramático vivenciado pelo País, que
atinge, com consequências mais severas, a população com menor poder
aquisitivo, menor condição de moradia, não pode ser desconsiderado.
Se os estudos e pesquisas da área médica, no Brasil
e no Mundo, anunciam e recomendam o distanciamento social, eis que a
propagação do coronavirus se dá de forma exponencial, quando o número
de brasileiros mortos, acometidos pela doença passa de dezoito mil
pessoas, necessário que as soluções, inclusive, no âmbito do processo
penal, atentem para a trágica situação. Antes de mais nada, devem
significar a proteção à saúde e, em última análise , à vida das pessoas,
ainda que a elas sejam atribuídas a prática de delitos.
Em que pesem as providências tomadas, noticiada a
disseminação do vírus, no interior dos estabelecimentos prisionais,
provocando inclusive o afastamento de inúmeros funcionários.
Em tempo de calamidade sanitária de dimensão
inusitada e de consequências ainda desconhecidas, as medidas
cautelares alternativas à prisão devem ser consideradas com primazia.
Importa
notar
que
as
medidas
cautelares
alternativas ou substitutivas da prisão, ao mesmo tempo que afastam o
encarceramento antecipado de consequências desastrosas e irreversíveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068741-63.2020.8.26.0000 -Voto no 41508
7
preservam a produção da prova, garantem o regular desenvolvimento do
processo e a aplicação da lei penal.
Assim, ainda que as circunstâncias fáticas do
delito imputado estejam a recomendar a preservação de certa
cautelaridade, suficientes as medidas cautelares de cunho pessoal
substitutivas da prisão, não há porque manter a custódia preventiva.
O princípio da proporcionalidade, desdobramento
da garantia da reserva legal, exige custódia provisória diretamente
proporcional à eventual sanção penal. Há que ser considerada a pena
possível a ser aplicada, caso sobrevenha condenação.
Diante
do
exposto,

por
maioria
de
votos,
convalidada a liminar, concederam a presente ordem de habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente Leonardo Martinez Oliveira
Queiroz por medidas cautelares, previstas no artigo 319, I, IV e V, do
Código de Processo Penal: comparecimento a todos os atos do processo,
devendo o paciente informar suas atividades, proibição de ausentar-se
da comarca, comunicando ao juízo qualquer alteração do domicílio,
permanecer, na residência, enquanto perdurar a quarentena decretada no
Estado de São Paulo, e, uma vez superado o período de distanciamento
social, deverá permanecer, nos finais de semana e feriados, no domicílio,
e, nos demais dias, entre as 22h e as 6h, vencido o desembargador Paulo
Rossi, que denegava a ordem.

desa. Angélica de Almeida
relatora